Tribunal: TJDFT
Processo: 0727854-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727854-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIANTHO DE SIQUEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no bojo do mandado de segurança impetrado pelo Espólio de Heliantho de Siqueira Lima, em que o d. Juízo a quo deferiu “o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir do impetrante o pagamento do ITCMD sobre os valores que não compõem o patrimônio líquido a ser transferido aos herdeiros deixados por Heliantho de Siqueira Lima, até que sobrevenha sentença a este feito.” (ID 99693763) Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão impugnada esbarra nas vedações constantes do artigo 1o da Lei n. 8.437/92, artigo 1o e 2o-B, ambos da Lei n. 9.494/97 c/c artigo 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09, por ser vedada a concessão, em face da Fazenda Pública, de tutela de urgência de natureza satisfativa, que esgote o objeto da ação, ainda que parcialmente. Defende não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, alega inexistir a probabilidade do direito, tendo em vista a Administração Pública ter observado estritamente o princípio da legalidade. Afirma que, de acordo com o artigo 35 do Código Tributário Nacional, o ITCMD tem como fato gerador a transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens ou de direitos reais a eles relativos em decorrência do falecimento de seu titular ou de doação gratuita. Acrescenta que, pelo princípio de saisine, com a abertura da sucessão, o domínio e a posse dos bens são transferidos de imediato aos herdeiros (Código Civil, artigo 1.784). Desse modo, consigna que o fato gerador do ITCMD ocorre no momento da abertura da sucessão (falecimento), não sendo ainda exigível o pagamento da exação, o que somente pode ocorrer quando da liquidação da herança. Ou seja, no momento da abertura da sucessão o imposto já é devido, embora ainda não seja exigível. Cita, neste sentido, o disposto no artigo 3o, inciso I, “a”, c/c artigo 4o do Decreto Distrital n. 34.982/2013. Sendo assim, assevera que, ainda que as cotas tenham sido alienadas a terceiro, o ITCMD é devido. Ressalta que, de fato, o ordenamento é claro ao dispor que a responsabilidade dos herdeiros perante os débitos é limitada ao quinhão hereditário. Contudo, em momento algum foi comprovado qualquer excesso, de modo que o saldo positivo da herança é suficiente para adimplir o imposto legalmente cobrado. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para o fim de indeferir o pleito liminar requerido pela agravada. Preparo dispensado (CPC, artigo 1.007, §1o.). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD é um tributo de competência estadual/distrital (Constituição Federal, artigo 155, inciso I), devido por todas as pessoas físicas ou jurídicas que receberem bem ou direito como herança, diferença de partilha ou doação em vida. Sobre o referido imposto, dispõe o Decreto Distrital n. 34.982/2013: Art. 2o O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos: I - por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida e por sucessão provisória, nos termos da lei civil; II - por doação. (...) Art. 7o O contribuinte do imposto é: I - o herdeiro, o legatário, o fiduciário ou o fideicomissário, no caso de transmissão causa mortis (...) Saliente-se, ainda, que, pelo princípio de saisine, a morte do de cujus provoca a imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha, conforme exegese do artigo 1.784 do Código Civil. Desse modo, no momento da abertura da sucessão (morte do de cujus) ocorre o fato gerador do ITCMD sobre os bens deixados pelo falecido, não sendo, ainda, exigível o pagamento da exação, que se dá apenas com a liquidação da herança, momento em que se definem quais os bens que efetivamente foram transmitidos aos herdeiros e sucessores. Embora a obrigação tributária exista desde a data do óbito, certo é que esta somente incide sobre os bens efetivamente transmitidos aos herdeiros, devendo ser excluídos os valores utilizados para pagamento das dívidas do espólio, como se pode extrair da interpretação dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, in verbis: Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. A título exemplificativo, oportuno salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo firmou entendimento no sentido de que o ITCMD deve incidir apenas sobre o patrimônio líquido, com o abatimento das dívidas do de cujus. Vejam-se os seguintes precedentes: MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Declaração do ITCMD com base no monte partível, abrangendo os bens deixados pelos falecidos após o abatimento de todas as dívidas – Admissibilidade – O imposto deve incidir apenas sobre os bens transmitidos aos herdeiros, excluídos os valores utilizados para pagamento das dívidas do espólio – Precedentes desta C. 9a Câmara e Sodalício – Concessão da segurança mantida – Recursos oficial e voluntário não providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001790-42.2020.8.26.0344; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2021; Data de Registro: 24/05/2021, grifo nosso) INVENTÁRIO – Base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) - Patrimônio líquido transmitido e não a integralidade do monte-mor, deduzindo-se o passivo da herança - Incidência dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, normas federais posteriores que revogaram tacitamente o artigo 12 da Lei Estadual no 10.705/2000 - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2021808-95.2021.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/05/2021; Data de Registro: 24/05/2021) Nesse contexto, mostra-se escorreita a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, com fundamento no inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, para que o ente distrital se abstenha de cobrar o ITCMD sobre bens alienados por ordem judicial emanada de ação de inventário para quitar dívidas deixadas pelo de cujus e pagas pelo espólio. Por fim, inaplicável a vedação contida no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe que “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Isso porque, o deferimento da tutela de urgência não implica em esgotamento do objeto do mandado de segurança, considerando que a decisão poderá ser revista a qualquer tempo, sem prejuízo ao agravante, que poderá exigir o pagamento do tributo com todos os consectários da mora. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Por oportuno, retifique-se a autuação para que conste, no polo passivo do presente recurso, o Espólio de Heliantho de Siqueira Lima. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora